Tribunal: TJDFT
Processo: 0724570-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0724570-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: DEOMIR TERRA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida em ID 49148018, que não conheceu dos embargos declaratórios anteriormente opostos, por intempestividade. Em suas razões (ID 49244976), o Banco do Brasil embargante sustenta, em singela síntese, que a decisão embargada foi omissa diante da norma disposta no art. 5o, da lei 11.419/2006, versando sobre o termo inicial da contagem do prazo, que é da data do registro de ciência no PJe, restando patente, pois a tempestividade recursal. Em outro tópico, afirma que o v. acórdão embargado omitiu-se quanto à cessão das cédulas à União Federal, suficiente para o declínio dos autos de origem para a Justiça Federal. Manifestação da parte embargada pugnando pelo não provimento do recurso (ID 50136459). É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Com razão o Banco do Brasil embargante no aspecto relativo à tempestividade recursal. Com efeito, a decisão de ID 48188917 - que declinou, de ofício, da competência do processo originário de no 0712457-48.2023.8.07.0001 para uma das Varas Cíveis da Comarca de Barreiras/BA, local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "b", do Código de Processo Civil - foi expedida eletrônicamente em 30/06/2023, oportunidade em que o Banco do Brasil S/A, por meio da Dra Simone Oliveira Ancelmo, registrou ciência em 10/07/2023, findando-se o prazo para eventual interposição de Embargos de Declaração (5 dias) em 17/07/2023, data em que protocolado os Embargos Declaratórios de ID 49055091. Portanto, conheço dos Embargos de Declaração de ID 49055091 e passo a sua análise. Sustenta o embargante que "o interesse da União é cristalino e está devidamente comprovado nos autos. No caso em tela, não há liberalidade ao autor para cobrar de todos ou de algum dos devedores a dívida comum, não se aplicando o artigo 275 do Código Civil. Também não há que se falar em formação do litisconsórcio passivo necessário porque legitimidade passiva da União Federal, nesse contexto, extrai-se do próprio título judicial no qual se ampara a pretensão posta. Cedida a Cédula sub judice, extrai-se ainda, por força da Súmula 150 do STJ, que a competência é da Justiça Federal.” Trata-se, na origem, de ação de cumprimento provisório de sentença coletiva proposto por DEOMIR TERRA contra o Banco do Brasil S. A e União Federal, em que ocorreu declinação de competência ante o pedido do autor de execução do crédito apenas contra o Banco do Brasil, devedor solidário (ID 153297991). Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo MPF contra a União e o Banco do Brasil que resultou na condenação solidária dos réus em julgamento de Recurso Especial (REsp 1.319.232/DF) no pagamento da diferença entre a correção aplicada na cobrança de dívidas rurais e a efetivamente devida, isto é, entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN do mesmo período (41,28%). Em sua decisão agravada, o d. Juízo “a quo” asseverou que “Quanto a ambas cédulas de crédito rural, relacionadas às operações no 87/01090-9 e 88/01564-5, consta que o "mutuário não possui dívidas cedidas à União, conforme MP 2.196-3/2001" bem como que "a operação não foi renegociada ou cedida para terceiros." Ademais, não há nos autos prova de que qualquer das operações haja, de fato, sido objeto de cessão à União por força da MP 2.196-3/2.” Ora, já decidiu o colendo STJ: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União.” (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Uma vez que o polo passivo é composto tão somente pelo BANCO DO BRASIL S/A, não havendo nos autos prova de que qualquer das operações haja, de fato, sido objeto de cessão à União por força da MP 2.196-3/2, inarredável a competência da justiça comum do Distrito Federal para o julgamento da causa, conforme entendimento cristalizado nos enunciados 42 do Superior Tribunal de Justiça e 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. “STJ: Súmula 42: compete a justiça comum estadual processar e julgar as causas cíveis em que e parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.” “STF: Súmula no 508/STF: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A.” “Súmula no 556/STF: É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.” Dito isso, revejo meu ponto de vista externado na decisão de ID 48188917, pois o colendo STJ tem decidido pela possibilidade de o mutuário propor o cumprimento da sentença coletiva exarada na ação civil pública em apreço no foro do seu domicílio, ou no local onde se acha a agência ou sucursal em que contraída a cédula de crédito rural ou, ainda, na sede da pessoa jurídica, no caso, esta Circunscrição Judiciária. Ademais, o declínio de ofício da competência viola o disposto na Súmula 33/STJ. Com isso, aquela Corte Superior tem reformado os acórdãos deste Tribunal de Justiça, a exemplo das decisões monocráticas proferidas no RESP n. 2.056.256 (Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 30/05/2023); no AREsp n. 2.312.077 (Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 12/05/2023); no REsp n. 2.060.532 (Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/04/2023); entre outras. Colha-se, a título de exemplo, a decisão monocrática abaixo transcrita: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 198073 - RN (2023/0215060-8) DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência entre o r. JUÍZO DE DIREITO DA 8.a VARA CÍVEL DE NATAL-RN, suscitante, e o r. JUÍZO DE DIREITO DA 9.a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF, suscitado. Ação: Indenizatória por Danos Materiais e Morais proposta por MARIA ETÂNIA DAMASCENO contra BANCO DO BRASIL S.A., proposta perante o suscitado. Decisão do juízo suscitado: declinou da competência em favor do juízo suscitante, "(...) considerando que a parte autora/consumidora reside em Natal/RN, bem como o ato que, em tese, teria dado origem ao presente feito também teria sido praticado em agência da ré localizada no Estado do Ceará, o processo deve tramitar em uma das Varas Cíveis da Comarca de Natal/RN." (fls. 439-440). Decisão do Juízo suscitante: suscitou o presente conflito negativo de competência pois "(...) a competência nas ações envolvendo relação de consumo tem natureza territorial e relativa, motivo pelo qual, considerando que na presente ação, não fora suscitada qualquer incompetência, o magistrado, ao declinar de ofício, restou por adentrar na esfera de atuação, sobretudo, da parte autora, a quem, como já mencionada, lhe é facultada a escolha do foro e quem escolheu o foro do domicílio do réu no ato do ajuizamento da lide". (fls. 444-446). Parecer do Ministério Público Federal: opinou pelo conhecimento do conflito e competência do Juízo suscitado (fls. 495-500). É o relatório. Decisão. 1. Inicialmente, destaca-se a competência deste Superior Tribunal de Justiça para o exame do presente incidente, uma vez que envolve juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do que dispõe o artigo 105, inciso I, alínea "d" da Constituição Federal. 2. Sobre o tema, esta Corte firmou o entendimento de que nos casos de demanda proposta pelo consumidor, este pode optar entre o seu domicílio, o do réu, o de eleição ou o do cumprimento da obrigação, ou seja, no juízo que melhor atenda a seus interesses. Nestes casos, por se tratar de competência relativa, sua alteração apenas se dará por meio de exceção de incompetência, não cabendo ao Juízo excepcioná-la ex officio, consoante o teor da Súmula 33 do STJ. A respeito, anotem-se os precedentes: AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 3.8.2016; AgRg no CC 129.294/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 1o.10.2014; AgRg no CC 124.351/DF, Segunda Seção, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 17.5.2013. 3. Do exposto, com fundamento no art. 955, parágrafo único, do NCPC c/c Súmula 568/STJ, conheço do presente conflito e, por conseguinte, declaro a competência do r. JUÍZO DE DIREITO DA 9.a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF, o suscitado. Publique-se. Intimem-se. Oficiem-se. Brasília, 08 de agosto de 2023. Ministro MARCO BUZZI – Relator" (CC n. 198.073, Ministro Marco Buzzi, DJe de 10/08/2023.) Do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e RECONSIDERO a decisão pretérita para atestar a tempestividade recursal. Quanto à matéria de fundo suscitada nos Embargos Declaratórios bem como no Agravo de Instrumento, ambos interpostos pelo Banco do Brasil S/A, torno sem efeito a decisão de ID 48188917 para manter a competência do d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, oportunidade em que INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se com urgência ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator